Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI No 14.905/2024. ÍNDICES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a aplicação da Taxa Selic nos cálculos de atualização de débito na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a nova redação do artigo 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, autoriza a aplicação da Taxa Selic aos débitos fixados em sentença judicial transitada em julgado; e (II) estabelecer se a incidência da referida taxa compromete a coisa julgada e a segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal veda a retroatividade de norma que afete o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
4. A nova redação do artigo 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, não dispõe sobre sua retroatividade, aplicando-se, portanto, apenas aos contratos e obrigações constituídas após a sua vigência.
5. O título executivo judicial, com trânsito em julgado, fixou expressamente os encargos financeiros, o que impede a aplicação supletiva do artigo 406 do Código Civil, sob pena de ofensa à coisa julgada.
6. A tentativa de rediscutir a matéria já decidida anteriormente pelo próprio Tribunal, em outro agravo de instrumento interposto pela mesma parte, constitui inovação indevida de fundamento já rejeitado, não havendo fato novo com efeitos jurídicos suficientes para reabrir a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
A alteração do artigo 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024 não possui eficácia retroativa, logo não pode ser aplicada na fase de cumprimento de sentença que já definiu os índices de correção e juros em decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e insegurança jurídica.
A existência de título executivo judicial com cláusulas expressas sobre encargos financeiros afasta a incidência supletiva do art. 406 do Código Civil, ainda que alterado posteriormente.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; e Código Civil, art. 406 (com a redação da Lei no 14.905/2024)
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2027362/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;
TJDFT, Acórdão 1990455, 0752345-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 10.4.2025, pub. DJe 29.4.2025; e TJDFT, Acórdão 1961497, 0742822-54.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 5.2.2025, DJe 11.2.2025;